Tribunal: TJDFT
Processo: 0726713-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-08

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por JOSÉ EDMILSON LOPES LISBOA em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por DALVINO MARQUES DOS SANTOS, rejeitou a prejudicial de prescrição suscitada pelo requerido agravante. Em suas razões (ID 48638411), o agravante informa, preliminarmente, que o pedido do autor visa condenar o requerido na reforma/conserto do veículo posto “sub judice” (lataria pintura) bem como em danos morais, todavia, que o contrato verbal de prestação de serviços estabelecido entre as partes litigantes foi entabulado nos idos de 2014 e só foi reclamado pelo autor agravado em meados de 2022. Sustenta, em singela síntese, que nos termos do art. 27, do CDC o prazo prescricional foi alcançado, eis que ultrapassado o prazo de 5 anos entre a data do contrato e o ajuizamento da ação, não sendo aplicável ao caso o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal visando o reconhecimento da prescrição alegada ou, subsidiariamente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da r. decisão agravada. No mérito, roga pela reforma em definitivo da r. Decisão agravada, para decretar a prescrição e, via de consequência, extinguir a pretensão do direito do autor agravado. Sem preparo eis que o recorrente litiga sob o pálio da gratuidade da justiça. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). In casu, em juízo de cognição sumária, vislumbro presentes cumulativamente elementos que evidenciem a probabilidade recursal do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo ao agravante. Eis o teor da r. Decisão agravada, in verbis: “Rejeito a prejudicial de prescrição, eis que se trata de responsabilidade de natureza contratual, razão pela qual aplicável o prazo decenal previsto no art. 205 do CC, nos termos da jurisprudência do c. STJ (STJ. 2a Secao. EREsp 1.280.825-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 27/06/2018). Presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito e passo a sua organização. A lide apresentada pelas partes aponta como questão de fato relevante que ainda depende de produção de provas o montante pago pelo autor para realização dos serviços. O autor sustenta que pagou o valor total de R$ 3.300,00, dos R$ 5.000,00 combinados. O réu, por sua vez, reconhece o pagamento de apenas R$ 1.900,00. O montante restante, que deve ser aferido tendo em vista os valores que já foram pagos, questão sobre a qual recaia controvérsia, deve ser pago após a conclusão dos serviços, conforme acordado entre as partes. Tal questão de fato pode ser elucidada pela juntada de documentos. Acerca do ônus da prova, registro que, embora a relação jurídica entre as partes esteja sujeita ao CDC, ausentes as condições que autorizam a inversão do ônus da prova, eis que não há hipossuficiência em relação à produção da prova dos pagamentos. Dito isso, oportunizo ao autor juntar aos autos documentos que comprovem que os pagamentos realizados alcançaram R$ 3.300,00, conforme alegado. Prazo de 15 dias, contado em dobro, eis que assistido pela Defensoria Pública. Juntados documentos, dê-se vista ao réu pelo prazo de 15 dias, também contado em dobro. Após, retornem os autos conclusos para sentença. Intimem-se. Esclarecida a questão fática e jurídico-processual, resta incontroverso nos autos: a) o contrato verbal de prestação de serviços estabelecido entre as partes litigantes foi entabulado nos idos de 2014 e a ação originária foi ajuizada em 2022, ou seja, passados 8 anos; b) inexiste causa suspensiva ou interruptiva da prescrição; c) a MMa Juíza monocrática reconheceu que a relação jurídica estabelecida entre as partes se amolda às normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Dito isso, de acordo com o entendimento firmado pelo colendo STJ, aplica-se a prescrição quinquenal prevista no art. 27 do CDC nas ações nas quais se discute a reparação de danos causados por fato do produto ou do serviço. No caso em apreciação, a pretensão do autor decorre de prestação de serviço defeituosa, onde se requer a obrigação de fazer cumulada com pretensão indenizatória, devendo incidir o prazo prescricional estabelecido no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. Frise-se que as técnicas de interpretação do Código de Defesa do Consumidor devem reverência ao princípio da especialidade e ao disposto no art. 4o daquele diploma, que orienta, por imposição do próprio Código, que todas as suas disposições estejam voltadas teleologicamente e finalisticamente para a consecução da harmonia e do equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores. Como regra basilar de hermenêutica, no confronto entre as regras específicas e as demais do ordenamento jurídico, deve prevalecer a regra excepcional. Portanto, ao menos em juízo de cognição sumária, constata-se a probabilidade do direito afirmado, requisito indispensável à concessão do efeito suspensivo pretendido (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Do exposto, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ativo para sobrestar os efeitos da r. Decisão agravada até julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”, solicitando-lhe informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília-DF, 06 de julho de 2023. Desembargador MAURICIO SILVA MIRANDA Relator